Tribunal: TJMT
Processo: 1007940-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007940-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALMIR ALVES DE JESUS - CPF: 300.606.139-04 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDA MARIA PAGOTTO - CPF: 324.123.258-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91) – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento dos benefícios previdenciários de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WALMIR ALVES DE JESUS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário c/c Aposentadoria por Invalidez no 1007940-34.2016.8.11.0041, revogou o provimento antecipatório anteriormente deferido e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos pleiteados e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, alega o autor, em síntese, que
“os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos
”.

Argumenta que
“a decisão ora combatida, fundamentou o indeferimento da concessão do benefício, em laudo pericial produzido por perito judicial, (ID no: 19974961), que, data vênia, equivocadamente atestou que o Apelante está apto para o exercício de qualquer trabalho ou profissão”.

Assevera ainda que
“o laudo produzido se encontra contraditório e deficiente aos exames complementares acostados com a inicial e ao estado clínico atual da ora apelante”,
pois
“é possível constatar a existência de notórias divergências no laudo judicial, haja vista que não é crível que o ora Apelante, então sendo portador de sequelas irreversíveis em membro inferior direito, com dores crônicas, limitação funcional, possa laborar de forma adequada e saudável, como consta no mesmo”.

Com essas considerações, requer, por fim, seja reformada a sentença atacada para condenar o apelado a implantar ao apelante o benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário ou transformá-lo em aposentadoria por invalidez, por estar incapaz para a prática de atividade que lhe garanta a subsistência ou conceder auxílio acidente, na hipótese de entendimento pela mera limitação profissional.

O apelado não apresentou suas contrarrazões, conforme certidão de id. 48451980.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do
parquet
no presente processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme consta da peça inaugural, o autor, ora apelado, no dia 22/09/2010 sofreu um grave acidente de trabalho ao desempenhar suas funções de carpinteiro perante a empresa Konika Engenharia LTDA - EPP, infortúnio este ocasionado por uma queda de escada, com fraturas na tíbia, fíbula direita (ossos da perna) e tornozelo.

Aduz que diante das patologias que o acometem, bem como das complicações decorrentes do tratamento, requereu o benefício de auxílio-doença acidentário, sendo o mesmo percebido até que, injustamente, foi cessado pelo INSS na data de 04.05.2012, ao argumento de que suas patologias não mais persistiam, estando apto ao retorno do labor.

Assevera que ainda permanece com as patologias que ensejaram a manutenção do supradito auxílio previdenciário, o que vem lhe deixando sem amparo financeiro.

Logo, na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do auxílio-acidente.

Pois bem.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação do apelante, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento dos benefícios (auxílio-acidente ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91, vejamos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Como se vê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou, ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso dos autos, analisando detidamente o conjunto probatório, em especial a perícia médica judicial, verifica-se que foi amplamente demonstrado que o apelante possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais. Transcrevo:

“
HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que em setembro de 2010 sofreu acidente de trabalho ao cair de altura de 0,7 metros, resultando na fratura da tíbia direita.

Informa que necessitou de atendimento médico de urgência, sendo submetido ao tratamento cirúrgico, seguido de acompanhamento médico e fisioterápico durante dois meses, tendo alta ambulatorial.

Nega trauma na perna direita em data anterior ou posterior ao acidente relatado. Informa ser hipertenso em uso regular de medicamentos, negando o uso de outros medicamentos.

Atualmente relata dor e edema no terço distal da perna direita, desencadeado pelo esforço físico, associado a limitação nos movimentos articulares do tornozelo direito.

(...)

CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.”

(...)

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

Resposta: Sim.”

Como se pode observar, o apelante não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, uma vez que não apresentou comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, ou seja, de carpinteiro, estando sua patologia consolidada clinicamente.

Além do mais, o benefício pleiteado não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado, o que não restou provado em nenhum documento anexado aos autos.

Por outro lado, ressalto, por oportuno, que na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária do autor, de modo que ele não faz jus a qualquer outro benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial. A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio -doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”(N.U 1008547-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO -AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA - SEGURADO APTO PARA O TRABALHO - REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO - NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce.” (Ap 133037/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) (destaquei)

Assim, ante a não constatação da incapacidade laborativa do apelante, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021